Tribunal: STF
Processo: ARE 1592321
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento Agravo em Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que: (a) não houve demonstração fundamentada da presença de repercussão geral; (b) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional e (c) incide ao caso a Súmula 279/STF.

    II. Questão em discussão

    2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão agravada.

    III. Razões de decidir 

    3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 

    4. A controvérsia relativa à aplicação do princípio do juiz natural, no caso concreto, apresenta natureza infraconstitucional, configurando eventual ofensa apenas indireta à CONSTITUIÇÃO.

    5. O acórdão recorrido fundamenta-se na teoria do juízo aparente, segundo a qual atos praticados por juízo aparentemente competente permanecem válidos até eventual ratificação ou invalidação pelo juízo competente.

    6. A definição sobre a competência somente foi alterada após a obtenção de novos elementos probatórios, o que justifica a preservação dos atos anteriormente praticados.

    IV. Dispositivo e tese

    7. Agravo regimental a que se nega provimento.

 _________

    Atos normativos citados: CF/1988, art. 5º, LIII; art. 102, § 3º; CPC/2015, art. 1.035, § 2º; RISTF, art. 21, § 1º e art. 327, § 1º; Lei 12.850/2013, art. 2º; CP, arts. 312, 333 e 71.

    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 25.02.2013; STF, ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 14.02.2013; STF, ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 19.02.2013; STF, AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe 13.08.2012.